Tribunal: TJBA
Processo: 0793712-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0793712-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: ADRIANO DA SILVA BORGES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA.
NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEF.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 AO CASO CONCRETO. RECURSO
IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta pelo Município
de
Salvador

contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Execução Fiscal com fundamento no

art
. 485,
II e
III, do CPC. O juízo de origem entendeu caracterizado o abandono da causa pelo exequente, ao argumento de inércia processual. O Apelante sustenta
inobservância do procedimento previsto no
art
. 40 da LEF
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de extinção do feito por abandono da causa observou os requisitos do
art
. 485, § 1º, do CPC, notadamente a intimação pessoal do exequente; e (
ii
) estabelecer se é possível aplicar ao caso concreto a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, considerando o valor do crédito e o tempo de paralisação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

É totalmente desnecessária a suspensão do curso da execução nos moldes do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980, pois não há incompatibilidade entre o dispositivo do Código de Processo Civil, que pune a inércia da exequente,

ar
t
. 485, III do CPC e o

ar
t
. 40 da Lei 6.830/80.

4 - No caso concreto,
houve clara negligência da parte que, apesar de devidamente intimada para dar prosseguimento à lide, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, deixou o prazo transcorrer
in
albis
, conforme certificado nos autos.

5 -
Corret
a a extinção do feito por abandono,
em observância
ao procedimento previsto no
art
. 485,
II e III,
§1º do CPC.

6 -
A autonomia dos entes federativos para definir o valor de referência para execução de créditos tributários foi respeitada, conforme ressaltado pelo STF no julgamento do Tema 1.184. No caso concreto, o valor d
e R$2.752,32 está superior ao limite estip
ulado pela legislação municipal (Portaria PGM nº 052/2022)
não sendo fundamento apto para
extinção
nos termos do
entendimento firmado no Tema 1.184 e com o disposto no
art
. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
0793712-58.2018.8.05.0001
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
, e apelado
ADRIANO DA SILVA BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao

Apelo.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA